Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. ERRO MATERIAL. RECONHECIDO DE OFÍCIO. OMISSÕES. NÃO CONFIGURADAS. VÍCIO REDIBITÓRIO. RESCISÃO JUSTIFICADA. MULTA INDEVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO.
1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. Conforme fundamentação do acórdão, não houve alegação, na contestação da embargante, de descumprimento contratual pelo locatário, ora embargado. Assim, deve prevalecer o não conhecimento da matéria em razão de inovação recursal.
2.1. Todavia, houve referência equivocada, no primeiro capítulo do julgado, à cláusula contratual XVI, quando deveria ter constado a cláusula XII, razão pela qual suscito erro material de ofício, alterando a redação nesse ponto, sem efeitos infringentes.
3. O acórdão analisou todos os quesitos trazidos à baila, construindo o fundamento teórico para concluir que a ausência de Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas no imóvel, tratando-se de vício oculto que obstou o funcionamento comercial do bem, constitui responsabilidade da empresa locadora, ora embargante, sendo motivo suficiente para justificar a rescisão contratual com a exclusão da multa compensatória.
4. Embora ausentes os vícios suscitados pela embargante, previstos no art. 1.022 do CPC, necessário o acolhimento parcial dos embargos de declaração para reconhecimento, de ofício, de erro material no julgado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Acórdão parcialmente reformado.